Tribunal: TJMT
Processo: 1005945-96.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005945-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARMEN LUCIA GONCALVES - CPF: 793.887.601-15 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), GUSTAVO BARBOSA VINHAS - CPF: 221.306.658-29 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005945-96.2022.8.11.0001

Origem: 8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

CARMEN LUCIA GONCALVES

Parte Recorrida(s):
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta:
146

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO
– FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO – OPERAÇÕES NÃO IMPUGNADAS – REGULARIDADE DO TERMO CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMIA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prova da regularidade da negativação depende da comprovação da relação negocial entabulada entre o consumidor e a empresa cedente, bem como documento específico que comprove a cessão de crédito.

Havendo tais elementos probatórios, a empresa cessionária age no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

A inobservância de qualquer conduta do demandante que se amolde às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, resulta no afastamento das penas por litigância de má-fé.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a regularidade da inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito realizada pela parte ré, em razão de cessão do crédito firmada.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, com a consequente declaração de inexigibilidade da dívida e condenação da ré ao pagamento de danos morais, bem como para ter afastada a condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que o Fundo de Investimento recorrido comprovou suficientemente a regularidade da cessão de crédito aqui discutida, pois demonstrou a existência de relação jurídica entre a recorrente e a cedente Club Administradora de Cartões de Crédito,
ao apresentar faturas de utilização do serviço emitidas para o mesmo endereço informado na exordial pela autora.

Sobre tais documentos, a recorrente se limitou a dizer que não fora juntado aos autos nenhum contrato que atestasse a existência de vínculo com a empresa originária do crédito, sem, contudo, impugnar especificamente as informações constantes nas faturas, como histórico de compras realizadas e o endereço nelas informado.

Além disso, destaca-se que o recorrido também
apresentou termo de cessão de crédito com dados individualizados da devedora e da dívida negativada, demonstrando seu vínculo com a cedente e, consequentemente, a legitimidade para cobrar o débito em nome próprio, diante da ausência de comprovação do respectivo pagamento.

Nesse sentido, vide entendimento desta e. Turma Recursal no julgamento dos recursos de n.
1018842-93.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
, DJE 13/04/2022;
N.U 1020059-74.2021.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 29/04/2022.

Desse modo, a ausência de ato ilícito praticado pelo recorrido ficou suficientemente demonstrada, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, por conseguinte, a sentença recorrida não merece reparos quanto a esse ponto.

Contudo, entendo que não é cabível a condenação da parte autora por litigância de má-fé, pois não ficou demonstrado nos autos que agiu dolosamente no feito, restando comprovada a inexistência de relação direta entre ela e o Fundo cessionário (Nesse sentido, vide N.U 1028348-93.2021.8.11.0001, Publicado no DJE 06/05/2022).

Portanto, a sentença recorrida comporta reforma apenas para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e os ônus dela decorrentes.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
tão somente para julgar improcedente o pedido de condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé os demais ônus sucumbenciais dela decorrentes, mantendo os demais termos da sentença hostilizada.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022